Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-11.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Direito de vizinhança. Rompimento do muro de divisa dos fundos do terreno. Autores que, tendo há muito realizado corte do terreno, estavam obrigados a zelar pela contenção do talude. Queda do muro de divisa edificado pela Ré que fora provocada pelo colapso do muro de arrimo construído sem sistema de drenagem. Ação improcedente. Recurso desprovido.